Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706531-97.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: FLAVIO BARROS DA SILVA DESPACHO ID 79292587. Mantenho a suspensão uma vez que a decisão do Sr. Ministro Dias Toffoli alcança as ações em que são alegados excludentes de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, conforme se observa da contestação. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.